Tribunal: TJDFT
Processo: 0742952-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742952-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CANTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: MEDEIROS SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMA LTDA DECISÃO CANTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 211883866, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido contra MEDEIROS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA., indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “1. O exequente pede a desconsideração da personalidade jurídica do executado para que seja atingido o patrimônio pessoal dos sócios (ID 208880132). 2. A decisão de ID 208998094 determinou que o exequente qualificasse os sócios, promovesse o recolhimento das custas relativas ao incidente e comprovasse o abuso da personalidade jurídica, em uma peça inaugural consolidada. 3. O exequente não qualificou os sócios, não promoveu o recolhimento das custas, nem trouxe fatos concretos que fundamentem o abuso da personalidade jurídica. Trouxe alegações genéricas e não especificou quais foram os atos que caracterizam o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (ID 211856245). 4. Conforme indicado no item 5 da decisão de ID 208998094, adoto o entendimento no sentido de que o encerramento irregular ou insolvência da empresa, por si só, não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Ante o exposto, indefiro o requerimento, sem prejuízo de posterior reexame, caso seja comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC. 7. Prazo: 5 (cinco) dias.” (grifo nosso). O agravante-exequente alega que “a simples demonstração do inadimplemento do crédito, bem como inequívoca a hipossuficiência do requerente, é que se faz necessária a imediata desconsideração da personalidade jurídica do Réu para imediato adimplemento dos valores devidos” (id. 64927113, pág. 7). O agravante-exequente requer (id. 64927113, pág. 7): “a. A intimação da Agravada para apresentar resposta no prazo legal ao presente Agravo de Instrumento; b. No mérito, que seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão de primeira instância para conceder pedido de desconsideração da personalidade jurídica; [...].” (grifo nosso). Da análise do recurso, verifica-se que o agravante-exequente não se insurge contra a r. decisão agravada que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica: i) pela ausência de recolhimento das custas correspondentes; ii) ausência de qualificação dos sócios; iii) ausência de apresentação de elementos mínimos que demonstrem o abuso da personalidade jurídica. O agravante-exequente apenas reitera as razões aduzidas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado no cumprimento de sentença (id. 208880132, autos originários), matéria não analisada na r. decisão agravada. A r. decisão agravada nem sequer analisou os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, apenas indeferiu o processamento do incidente, uma vez que o agravante-exequente não atendeu integralmente a determinação de emenda da petição do incidente (id. 208880132, autos originários). As matérias suscitadas no presente agravo não foram decididas no Juízo de Primeiro Grau, o que impossibilita sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão, art. 1.016, III, do CPC, ou seja, o agravante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da decisão. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. Forense, 2a ed., ps. 155/6, in verbis: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (g.n.) Portanto, o agravo de instrumento não enfrentou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, o que impõe o não conhecimento, conforme disposição do art. 932, III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL POR NÃO TER O AUTOR INFORMADO O EXATO ENDEREÇO DO RÉU APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RAZÕES DISSOCIADAS EM PARTE. A redação do art. 932, inciso III, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...).” (Acórdão n.957437, 20151310061512APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177, grifo nosso) Registre-se, ademais, que não era hipótese de intimar previamente o agravante-exequente, parágrafo único do art. 932 do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora